Tribunal: STF
Processo: Rcl 69479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)”, tem clara relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.



    Destaca o que foi assentado pelo relator no julgamento do recurso defensivo:



    (...) É sabido, repito, que, para a pronúncia não é necessária prova plena da autoria, bastando meros indícios. Como decisão processual, com caráter declaratório e provisório, a decisão de pronúncia é o meio pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito. Deve admitir, então, todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. Mirabete leciona que para a sentença de pronúncia basta “que existam ‘indícios suficientes da autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimento de testemunhas presenciais, etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do ‘in dubio pro reo’, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate)” (in Código de Processo Penal Interpretado, 2003, p. 1084). 



    No presente caso, é certo que os depoimentos testemunhais, quando prestados na repartição policial, ainda no calor dos acontecimentos, apresentaram maiores detalhes sobre os fatos. Não é menos certo, contudo, que, afora a circunstância de que em fatos como o presente, em que as testemunhas são, muitas vezes, ameaçadas ao depor, por temer represálias, há prova judicializada apontando o recorrente como um dos autores do crime, sendo, inclusive, um dos líderes da organização criminosa. Aliás, os agentes públicos afirmaram que havia uma forte disputa pelo tráfico na Vila Contel entre Josenildo e o indivíduo conhecido por Andrezinho. 



    Não desconheço do posicionamento recente das Cortes Superiores no sentido de que é inviável a manutenção da pronúncia quando amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, também nas decisões de pronúncia (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Filio-me a este entendimento. 



    De fato, consoante previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial e esta não é a situação tratada, de acordo com a análise da prova testemunhal delineada linhas atrás. Ao meu sentir, na linha da sentença, existem indicativos bastantes a apontar o réu como um dos autores dos crimes, motivo pelo qual confirmo a decisão de pronúncia (doc. 1, pp. 7-8).



    Assevera, ainda, que há diversas outras provas que respaldam a pretensão acusatória, como destacado na decisão de pronúncia de primeiro grau, ignoradas pelo órgão colegiado.



    Segundo alega, as circunstâncias fáticas, desconsideradas pelos julgadores, denotam haver vertente probatória (independentemente do reconhecimento fotográfico em sede policial) que confere verossimilhança à tese acusatória, tais como: os depoimentos dos policiais civis, que apontam se tratar de “guerra do tráfico” e estar o acusado Josenildo à frente dos crimes, e o depoimento da testemunha Ariana, que reconheceu o acusado Josenildo, em juízo, como um dos autores.



    Aduz que, ainda que não houvesse essas provas judicializadas — depoimentos dos policiais que realizaram a investigação e da testemunha Ariana —, sustentou-se a possibilidade da aplicação sobejamente mitigada do art. 155, caput, do Código de Processo Penal — CPP, possibilitando a pronúncia com base na prova inquisitorial, forte no relato do adolescente infrator Vitor Manoel, o qual cofirmou a participação do acusado Josenildo, desde que exista razoabilidade em tais elementos, como seria o caso dos autos. 



    Afirma que o cerne da discussão jurídica é o fato de que, evidenciada a plausibilidade da imputação descrita na denúncia, deve o magistrado decidir pela pronúncia para garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, porque se trataria de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial).



    Sustenta, por fim, a não incidência da Súmula 279/STF e a inocorrência de ofensa reflexa.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nestes termos:



    [...]



    Com a vênia da eminente Relatora, encaminho divergência para despronunciar o réu.



    Conforme a sentença de pronúncia, os indícios de autoria em desfavor do recorrente seriam extraídos dos relatos judiciais da testemunha Ariana e dos policiais que atuaram na investigação. Colaciono, por oportuno, trecho da sentença de pronúncia:



    (...)



    Do contexto das provas acima apontadas, se conclui que há indícios de autoria no caso dos autos referente ao réu Josenildo. 



    A dinâmica dos fatos é relatada de forma semelhante pelos familiares e vizinhos das vítimas que presenciaram o momento em que os atiradores chegaram ao local ou se encontravam nas proximidades do estabelecimento comercial onde ocorreu a chacina. 



    Conforme o relato das testemunhas um grupo fortemente armado chegou ao local, anunciando-se como polícia, mandando que todos colocassem as mãos na cabeça. 



    Tão logo a ordem foi atendida pelos presentes, iniciou-se a chacina que vitimou Juan, Diomar, Leonardo e Getulino, este, idoso com 74 anos de idade. Ainda, feriu gravemente a vítima sobrevivente Leomar.



    Leomar detalhou o início da ação como as demais testemunhas, salientando acreditar que a motivação dos crimes tenha sido o fato de Eduardo cara de Lesma, Gengiva e Batata doce serem frequentadores do local, aliás, informou que Eduardo residia ao lado da borracharia. 



    Daiane, familiar das vítimas e residente próxima ao local do fato, ouviu quando os estampidos iniciaram, momento em que colocou as crianças que encontravam-se no pátio de sua residência para dentro da casa. Ratificou que Eduardo cara de Lesma, Gengiva e Batata doce eram frequentadores do local. 



    Ariana, também familiar das vítimas Diomar, Getulino, Leonardo e Leomar, presente no momento da chacina, ratificou a dinâmica narrada por Leomar, assim como Jenifer e Nicole. Ariana ainda pontuou que os réus chegaram a levantar as toucas durante a ação e reconheceu o acusado Josenildo como um dos atiradores. 



    Natália, ratificou a informação dos demais familiares, referindo acreditar que os atiradores entraram no bar para matar os frequentadores do local - Alisson Conceição (Batata Doce), Eduardo Antunes da Rocha, Jonatas (Gengiva), Paulo Sérgio de Freitas, Bruno Rodrigues e Andrezinho.



    O adolescente infrator Vitor Manoel, em que pese tenha mudado sua versão em Juízo, durante a fase inquisitiva detalhou como os fatos ocorreram. Detalhou a participação do acusado Josenildo, registrando inclusive, um recado do réu para a polícia. Também informou que naquela semana combinou com Josenildo, por telefone, sua participação nos crimes. 



    Da mesma forma os adolescentes infratores Jeder e Lucas, negaram participação nos fatos, sendo que Lucas apenas referiu que trabalhava para Josenildo há cerca de quatro meses. A testemunha Alisson também apontou o acusado Josenildo como um dos responsáveis pela chacina. 



    Os policiais civis responsáveis pela investigação, informaram que desde o início a coleta de provas apontava se tratar de “guerra do tráfico” e que o acusado Josenildo estava a frente dos crimes. Destacou que o grupo criminoso já vinha usando o mesmo modus operandi, ao se declararem da polícia quando da prática de crimes. 



    Em que pese os depoimentos tenham sido mais ricos de detalhes durante a fase inquisitiva, é de se frisar ser comum as testemunhas e os próprios adolescentes mudarem suas versões perante o juízo quando se trata de desavenças entre traficantes por temerem por represálias contra si ou seus familiares e, ao que tudo indica, havia uma forte disputa pelo tráfico na Vila Contel entre o acusado Josenildo e Andrezinho. 



    (...)



    Por outro lado, a visualização do depoimento de Ariana em juízo (evento 145, VÍDEO6) permite perceber que, em verdade, a testemunha confirmou o "reconhecimento fotográfico" realizado na fase policial em relação ao réu Josenildo. Inicialmente, disse que "os réus chegaram a levantar as toucas durante a ação, mas negou ter reconhecido os indivíduos". Contudo, ao ser questionada pelo Ministério Público em relação ao seu depoimento na delegacia de polícia, confirmou o que foi registrado naquela oportunidade. Expressamente e no que pertine ao caso em apreço, confirmou que reconheceu Josenildo como um dos autores do crime pela fotografia apresentada pelos policiais. 



    Em consulta ao relato de Ariana na fase policial é possível perceber que, ao relatar o fato, ela disse que, após os disparos, os atiradores levantaram as máscaras que vestiam e pode ver algumas características. Disse que o indivíduo que atirou na vítima "era branco, magro, de aproximadamente 1,70m e que possuía uma tatuagem colorida no antebraço direito". Conforme o auto de reconhecimento por fotografia (evento 5, DECL1 - fl. 12) foram mostradas duas fotografias do réu (uma dos arquivos policiais e outra da aba "preso" do Sistema de Consultas Integradas), tendo a testemunha o reconhecido como o indivíduo que atirou em seu irmão, a vítima Leonardo.



    Neste contexto, a indicação de que o réu teria sido um dos autores do crime pela testemunha decorreu de "reconhecimento fotográfico" realizado ao arrepio do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, um show up da fotografia de um indivíduo selecionado pela autoridade policial como semelhante ao atirador brevemente descrito pela testemunha. O procedimento adotado na fase policial indica a nulidade do reconhecimento, o que não é convalidado pela sua confirmação em juízo, vez que já contaminado pela invalidade ocorrida na fase policial.



    [...]



    Desta forma, o reconhecimento da aludida testemunha, que, pondero, não conhecia previamente o recorrente, não configura elemento idôneo para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Remanesceria analisar a presença de outros elementos judicializados que, de forma independente, sustentassem a decisão de pronúncia. 



    Como referido, haveria, em juízo, somente o relato dos policiais que atuaram na investigação, elemento que também não autoriza a pronúncia do acusado, renovada vênia. 



    A credibilidade dos depoimentos dos agentes estatais, que não discuto em abstrato, está ligada aos relatos diretos relacionados ao fato imputado na denúncia (referências ao local do crime, dados colhidos na vizinhança, eventuais identificações decorrentes de diligências próprias etc.). Diversamente, quando são questionados em relação ao procedimento de investigação que auxiliaram a realizar ou formalizaram, por óbvio suas informações não vão diferir, via de regra, daquelas, protocolares, que levaram ao indiciamento, capazes de autorizar o recebimento da denúncia pelo juízo de origem, mas insuficientes, sem a produção de prova na instrução, para a pronúncia.



    Basicamente, avanço, o policial que vem a juízo confirmar o teor do depoimento que colheu reforça (no próprio interesse funcional, parece evidente) o invólucro formal, a embalagem do informe, mas tal adição não torna, aquela aludida narrativa, prova judicial. Vale reter: uma narrativa policial não se torna prova judicial com a convocação do escrivão que tomou o depoimento na delegacia de polícia para dar conta de que o ato ocorreu “normalmente” (aliás, o mínimo que se espera). 



    Nem garante, a adição do “tomador” [ou seja, a versão redundante do policial que formalizou o ato], admitido que tornasse incontroverso o teor do depoimento policial (o que depende de circunstâncias concretas – pois bem o sujeito poderia estar sob pressão na delegacia de polícia, e pressão das mais variadas fontes), que naquele então [na delegacia de polícia] a vítima/testemunha falava a verdade. 



    Logicamente, não há como concluir que vítimas ou testemunhas, ao retratarem-se ou retificarem em juízo a narrativa policial, estariam mentindo. Pelo contrário, se alguma presunção deve incidir, recai a favor dos depoimentos judiciais. Trata-se, bem de ver, de valorizar o básico, é dizer, a conquista civilizatória de ser ouvido perante um juiz, em procedimento submetido ao contraditório, assegurada a ampla/plena defesa. O contrário é inverter a hierarquia axiológica do processo penal.



    Aliás, em situação processualmente similar (salvo que se trata de cognição de mérito em procedimento ordinário), o STJ também tem precedente no qual faz preponderar a negativa do morador, em juízo, em vez do alegado consentimento (amiúde formalizado em depoimentos policiais), esgrimido em audiência perante o juiz pelo agente policial, para ingresso na residência, resultando, no standard que se consolida, em reconhecimento de nulidade da prova por violação do domicílio (HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    O tema pode ser espinhoso e exige autorreflexão acerca de uma larga tradição de beneplácito quase automático à “Palavra da Polícia”. Há vários questionamentos, e de distintas origens, sobre tal “estado da arte”. 



    Tangente ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, em perspectiva prudencial, boa doutrina pondera:



    “Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si.



    Na mesma linha: 



    "Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisão) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento. 



    Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação “exclusivamente” (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação e também a obrigatória exclusão física dos autos (art. 3º-C, § 3º, infelizmente suspenso pela liminar do Min. FUX). 



    No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência."



    Segundo SEMER, não paira sobre a palavra policial alguma espécie de presunção de veracidade. “No âmbito do direito administrativo, a presunção de legitimidade dos atos estatais permite que o Estado não tenha que ingressar em juízo para vincular particulares, mas a situação é diversa no processo penal, em que a única presunção possível, de estatura constitucional, milita em prol da inocência. Os depoimentos dos policiais, têm a valia que a credibilidade lhes pode garantir, mas não são presumivelmente verazes. Isso significa que não é correto dizer que seus relatos serão incorporados como verdadeiros, salvo se contra eles se demonstrar alguma venalidade. Não, seus depoimentos serão incorporados à prova, com a análise de credibilidade que a todas as testemunhas são aplicáveis”. Prossegue o Desembargador do TJSP, convocando o especial escrutínio que o Min. Gilmar Mendes ressaltou deve merecer o testemunho do policial quando invocado para justificar suas próprias medidas (STF. RE 603.616/RO): “Este especial escrutínio que as declarações dos agentes devem merecer não se dá por qualquer espírito discriminatório, mas porque a situação da autoridade que realiza a prisão e depois testemunha acerca de sua própria legalidade naturalmente a coloca em uma posição de grande poder. Todas as questões que envolvem esse poder devem ser levadas em conta para aquilatar a importância e a suficiência de seus depoimentos (...)”.



    No mesmo sentido, ao tratar do princípio da melhor prova (já aplicado, por exemplo, pela Terceira Câmara Criminal do TJRS no RSE nº 5001047-44.2014.8.21.0010/RS, j. 19/5/2022, Rel. Des. Luciano André Losekann), WANDERLEY preconiza uma distinção restritiva quanto à idoneidade dos depoimentos policiais, “a fim de considerar necessária a produção de meios de corroboração do depoimento policial sempre que estes estejam razoavelmente disponíveis ao aparato policial, a fim de incentivar a produção de tais meios e assim incrementar a qualidade da prova e a segurança do juízo de fato. (...) Nesse contexto, vale reiterar que a exigência de meios de corroboração do depoimento testemunhal do policial não tem por pressuposto o menor valor da palavra do policial em relação à da testemunha ‘comum’, mas sim a natureza profissional da atividade policial. (...) Tal exigência também pode ser correlacionada, ademais, ao princípio do contraditório. Com efeito, o contraditório compreende não só o direito de informação, mas também o direito de reação à pretensão formulada. Para viabilizar a reação, notadamente diante das provas pré-constituídas na fase inquisitorial, é indispensável que haja possibilidade efetiva de refutação da hipótese acusatória. Tal possibilidade é diminuta quando a prova da acusação se reduz à prova oral produzida pelo agente policial, sem a coleta de fontes de prova que permitam contradizer a versão oficial. Com efeito, o depoimento policial, conquanto relevante, configura prova produzida pelo próprio aparato estatal, por agente público que, por sua própria condição, tem interesse objetivo (sem necessidade exame de boa-fé subjetiva) na demonstração da idoneidade da sua própria conduta (a fim de evitar responsabilização por eventual ilícito, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do HC 598.051/SP – item XI do voto condutor). Assim, trata-se de meio de prova que reproduz a versão estatal, sem viabilizar a efetiva verificação e refutação de tal versão e que assim obstaculiza ou, no mínimo, dificulta o exercício do contraditório.” 



    Neste horizonte, a imputação realizada pelo Ministério Público na denúncia não encontrou respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, vez que não há qualquer prova judicializada de que a ré tenha sido a mandante do crime doloso contra a vida descrito na denúncia.



    É dizer, em relação a esta ré, a acusação não encontra respaldo em conjunto probatório produzido nos autos, não podendo ser determinada a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em elementos informativos obtidos exclusivamente no inquérito policial. 



    Não se está, aqui, a desconsiderar/usurpar a soberania dos veredictos. Apenas reconhece-se, na mesma linha do decidido no citado Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.067.392, que o Tribunal do Júri, embora constitua abertura para o exercício democrático e manifestação direta do titular do Poder na jurisdição penal, apresenta riscos inerentes à ausência de dever de motivação dos veredictos, os quais devem ser diminuídos por mecanismos de controle de eventuais arbitrariedades, o que, no caso dos autos, implica a despronúncia do réu. 



    A pronúncia não pode estar amparada em prova inquisitorial frágil, que não encontra mínima corroboração pelos elementos judicialmente produzidos, em face da possibilidade da perda de um dos direitos mais caros do cidadão, a liberdade.



    Desta forma, impositiva a despronúncia do réu com base no artigo 414 do Código de Processo Penal. Como corolário lógico, concedo a liberdade provisória a JOSENILDO TIAGO DA SILVA por este processo. Alvará de soltura a ser expedido na origem, se por outro motivo não estiver preso. 



    Pelo exposto, voto por prover o recurso para despronunciar o réu, bem como conceder-lhe a liberdade provisória (doc. 4, pp. 60-66).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e despronunciar o réu, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do CPP estabelece que o juiz impronunciará o acusado, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que, se em habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito – recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente –, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral n